Tribunal: TJDFT
Processo: 0728919-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO COTRATUAL. CITAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 219 E 405, CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO LÍQUIDO E CERTO. NOTA PROMISSÓRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de obrigação líquida e certa, a mora se dá automaticamente a partir da data em que deveria ter sido cumprida. Art. 397, do CPC.
1.1. In casu, contudo, por se tratar de relação contratualmente estabelecida, necessária a aplicação do artigo 219 e 405 do Código de Processo Civil, que prevê a citação válida como termo inicial dos juros de mora.
2. A correção monetária não constitui gravame ao devedor, mas apenas atualiza o poder aquisitivo da moeda que sofre desvalorização ante a inflação.
2.1. Em se tratando de títulos de dívida líquida e certa, a correção monetária incide desde o seu vencimento que, no caso dos autos, incide a partir do vencimento que consta na nota promissória. Art. 1o da Lei 6899/81.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.